Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-33.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011956-33.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Provas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA BATISTA - CPF: 051.948.961-66 (RECORRENTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), RAFAELA TALARICO - CPF: 366.299.048-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011956-33.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente:
RITA DE CASSIA BATISTA.

Recorridas:
L.A.M. FOLINI – ME E BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença, reconheceu a revelia de uma das reclamadas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à outra demandada, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa excluída da demanda; e (ii) definir se é válida a sentença proferida sem a citação regular de uma das reclamadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida da reclamada é pressuposto indispensável para a validade do processo, ressalvadas hipóteses legais específicas.

A ausência de citação válida configura vício insanável, por comprometer o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

As certidões constantes dos autos atestam a impossibilidade de citação da empresa indicada como titular do CNPJ correspondente ao nome fantasia utilizado, evidenciando que não houve formação válida da relação processual.

A nulidade decorrente da ausência de citação válida constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício processual anterior, resta prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença desconstituída de ofício.

Tese de julgamento:

1. A citação válida do réu constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC.

2. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa, podendo ser reconhecida de ofício.

3. Declarada a nulidade da sentença por ausência de citação, fica prejudicado o exame das demais questões recursais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 239 e 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1000764-50.2019.8.11.0024, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 23.10.2023, publ. 27.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 319844889, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a revelia da reclamada
L. A. M. Folini Cobranças – ME
, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela taxa Selic, contados da citação.

Ainda, acolheu a preliminar suscitada pela reclamada
Book Play Comércio de Livros (Rodrigo Stabile Escanhuela - EPP)
, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação a essa demandada, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a legitimidade passiva da
Book Play Comércio de Livros Ltda,
em razão de sua participação na cadeia de consumo.

Aduz que a referida empresa integra o grupo econômico, atuando em parceria com a
Mundial Editora
, auferindo lucros com a atividade desenvolvida, o que a torna responsável pelos danos causados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária da reclamada
Book Play Comércio de Livros Ltda
.

A recorrida
Book Play Comércio de Livros Ltda
apresentou contrarrazões no ID 319844907, ocasião em que refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
L. A. M. Folini Cobranças – ME.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Rita de Cassia Batista
em face de
Mundial Editora (CNPJ: 07.979.729/0001-09)
e
Book Play Comércio de Livros Ltda. EPP (CNPJ: 06.943.073/0001-01).

A autora alega ter contraído dívida em
26/06/2015
, a qual se encontra prescrita. Contudo, vem sofrendo reiteradas cobranças abusivas, inclusive com ameaças, por parte das reclamadas.

No ID 319844872, a parte autora juntou aos autos o cartão do
CNPJ

07.979.729/0001-09,
pertencente à

empresa
L.A.M. Folini ME
, que possui como nome fantasia
Mundial Editora.

Todavia, da análise detida dos autos, constata-se que a referida reclamada
não
foi devidamente citada na presente demanda, conforme se extrai das certidões negativas constantes dos IDs 319844861, 319844866 e 319844873, as quais atestam a impossibilidade de sua citação.

Conforme determina o art. 239 do Código de Processo Civil:
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
(Grifei)

No caso, verifica-se que a empresa reclamada
L.A.M. Folini ME (Mundial Editora)
teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88,
uma vez que não foi devidamente citada na presente demanda.

Desse modo, ante a ausência de citação válida da reclamada
L.A.M. Folini ME (Mundial Editora)
, a declaração de nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. EFETIVO PREJUÍZO.
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2-
Anulação da sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinação para retorno dos autos à origem para citação e instrução processual
. (TJMT - RI: 10007645020198110024, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023) (Grifei)

Diante do exposto, declaro,
de ofício
, a desconstituição da sentença proferida em primeiro grau, em razão da ausência de citação válida da reclamada
L.A.M. Folini – ME (Mundial Editora)
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito,
ficando prejudicado o exame do recurso interposto pela parte autora
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026